Tribunal: TJBA
Processo: 0539898-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539898-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO AUGUSTO BOMFIM LEITE FRAGA, ANA VERENA DE ALMEIDA COUTO

APELADO: Jailton Rocha Pereira

Advogado(s)
:
MIRELLA LUISA COSTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 329, I, DO CPC. PERDA DO OBJETO DO DESPEJO. SUBSISTÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na suposta perda de objeto e na inviabilidade de análise de pedido indenizatório. O caso envolve contrato de locação comercial de imóvel, desocupado voluntariamente pelo locatário no curso da demanda, porém antes de ser validamente citado. O Locador, ao retomar a posse direta do bem, constatou a existência de vultosos danos materiais e débitos acessórios, pleiteando o aditamento da inicial para inclusão de cobrança indenizatória. O Magistrado de primeiro grau entendeu que houve perda do objeto quanto ao despejo e indeferiu o pedido de indenização por considerar que houve alteração indevida da causa de pedir após a contestação.

II. Questão em discussão

A discussão jurídica central reside em saber se houve a correta aplicação do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, que faculta ao autor o aditamento do pedido antes da citação sem o consentimento do réu. Deve-se analisar se a extinção prematura do feito, sob o argumento de inovação lide, é compatível com a realidade dos autos, onde o pedido de reparação foi formulado anos antes da citação por edital ou comparecimento espontâneo.

III. Razões de decidir

No caso concreto, a petição que incluiu o pedido de reparação de danos foi protocolada em 2014, ao passo que a estabilização subjetiva da lide apenas ocorreu em 2018, o que afasta peremptoriamente a tese de inovação indevida ou preclusão consumativa para o aditamento. A extinção do processo sem resolução de mérito quanto aos danos materiais, sob o fundamento de inviabilidade de alteração do pedido, configura manifesto
error in procedendo
, uma vez que a cronologia processual atesta a tempestividade e a regularidade do aditamento, que deveria ter sido enfrentado no mérito após a devida instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

O aditamento da petição inicial realizado antes da citação do réu independe de seu consentimento e integra os limites objetivos da lide, devendo ser apreciado pelo julgador, sendo irrelevante se o aditamento altera a natureza da ação de despejo para cobrança após a desocupação voluntária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0539898-57.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora